Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706417-63.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, R. P. S. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, R. P. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 32164801 o recorrido pugna pela extinção do processo, em razão da superveniente perda do objeto recursal, visto que a parte autora atualmente conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 5621287, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto no ID no 6463721, consoante decisão de ID no 7733154. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007